Tribunal: TJES
Processo: 5015342-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015342-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL MOBILIÁRIO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA.
GERAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no bojo de processo de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de uma escavadeira (bem de capital) alienada fiduciariamente.

A decisão agravada determinou a suspensão de atos constritivos sobre o referido ativo, visando a preservação da atividade empresarial da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se uma escavadeira utilizada na atividade de construção civil e infraestrutura, embora locada a terceiros, caracteriza-se como bem de capital essencial à atividade empresarial, de modo a impedir sua retirada do estabelecimento do devedor durante o período de suspensão, nos termos da parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor para manter a fonte produtora e os empregos, conforme o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

4)
Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, a lei veda a venda ou a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay period
, segundo a parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

5)
Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos ativos, inclusive daqueles explorados indiretamente (locados), desde que contribuam para a geração de fluxo de caixa e execução de contratos, sendo dispensável o laudo técnico imediato para fins de cognição sumária.

6)
O maquinário de grande porte está vinculado ao ramo de atuação da agravada (construção pesada), sendo a manutenção indispensável para evitar o comprometimento do soerguimento da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária.

2. A utilização econômica do bem, ainda que por locação a terceiros, não afasta por si só a natureza de bem essencial quando demonstrada a importância para a geração de receitas e manutenção da fonte produtora."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 47 e § 3º do art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 3.024.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se a escavadeira alienada fiduciariamente à instituição financeira recorrente ostenta natureza de bem de capital essencial à atividade empresarial da devedora, a permitir a proibição da retirada durante o processamento da recuperação judicial.

Inicialmente, ressalta-se que a recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, segundo o art. 47 da Lei nº 11.101/05.

Nesse contexto, embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o prazo de suspensão, conforme a parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/05.

Com efeito, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos ativos para a manutenção da atividade econômica da empresa, inclusive no que tange a bens gravados com garantia fiduciária.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. 1. Recuperação judicial.
2. A 2ª Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3°). Precedentes.
3. A continuidade de atos expropriatórios em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da sociedade, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 3.024.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Sob esse prisma, a análise fática revela que a escavadeira de grande porte possui vinculação direta com a atividade econômica da agravada, a qual atua no ramo da construção civil pesada e infraestrutura.

Ademais, a retirada do maquinário compromete a execução de contratos em curso e a geração de receitas indispensáveis ao soerguimento da sociedade empresária.

Quanto à alegação de ausência de posse direta, a circunstância de o equipamento se encontrar locado a terceiros evidencia a utilização econômica e a relevância para a geração de fluxo de caixa.

Nesse sentido, a essencialidade abrange ativos que, embora explorados de forma indireta, contribuem efetivamente para o cumprimento do plano de recuperação.

No que tange à falta de laudo técnico do Administrador Judicial, a carência de tal peça não obsta o reconhecimento da essencialidade em sede de cognição sumária, pautada nos elementos constantes da instrução.

Dessa forma, a pretensão recursal adota interpretação restritiva incompatível com a finalidade da lei de regência, a qual busca resguardar a utilidade do processo recuperacional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator